Tribunal: TJSP
Processo: 2007418-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão interlocutória que indeferiu pedido da advogada para que fosse retido 30% do montante depositado em execução de sentença devidos pela SPPREV à uma das coautoras – Competência recursal - Prevenção da 12a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento de reexame necessário na mesma causa, donde se conclui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão interlocutória que indeferiu pedido da advogada para que fosse retido 30% do montante depositado em execução de sentença devidos pela SPPREV à uma das coautoras – Competência recursal - Prevenção da 12a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento de reexame necessário na mesma causa, donde se conclui ser o competente para o julgamento de todos os incidentes e recursos oriundos da fase de cumprimento de sentença, seja ela provisória ou definitiva - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação.